Tribunal: TJSP
Processo: 2231146-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2231146-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MARIA APARECIDA
ALMEIDA ANDRADE, VERA LUCIA VECCHI CABANAS, VANILDA
CANTORI
RICCIARDI,
SIMONE
BARDELLA,
SANDRA
AMALIA
VALENCIANI TRINDADE, REGINA DE FATIMA VALENCISE QUAGLIO,
ODETE APARECIDA DE LIMA COSTA, NEDER NADRUZ FILHO, IVANIEL
DE SOUZA LEMOS, MARIA MADALENA LOUREIRO DE MELO, MARIA
ISABEL FERREIRA ROSA VIAL, MARIA INES VENANCIO RIBEIRO, MARIA
HELOISA PRADO NAVARRO, MARIA ELIZABETE ZANATTI GONZALEZ,
ANGELA MARIA DOS SANTOS, MARIA CONCEIÇÃO DE CASTRO
MAROCELLI, MARIA SILVIA MARQUES FALCÃO STURARO, IRACI
SANCHEZ CAMPESI, MARCILENE MANTOVANI COSSENZO PUPIM,
MARCELA ALEIXO DA SILVA ZAPPAROLLI, LUCELENE LAZARO
GUSMÃO DOCUSSE, LEILA MARIA ARANTES DE ALMEIDA, LAERCIO
SEVERINO SANTOS, EDUARDO GALVÃO RIBEIRO CESAR, MARIA
ANGELA FERNANDES GIBIN, EDNILSE CASSIA DE MELLO FRATA,
DEBORA DOS SANTOS CAZZADORE ZUCCHERATO, DALVA MARIA JOSE
NEPOMUCENO LEMOS, ARLETE PRADO MORON FURLAN e APARECIDA
STELA CANDIDO NARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231146-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23224
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2231146-46.2020.8.26.0000/50000
Comarca
: SÃO PAULO
Embargante
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargados
: ANGELA MARIA DOS SANTOS E OUTROS
Voto no 23224/dig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no
acórdão, rejeitam-se os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pela Fazenda Estadual, contra o v. acórdão de fls.
30/35 que, por votação unânime, deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pelos ora embargados.
A embargante alega que o v. acórdão
embargado incorreu em erro de premissa (que pode ser
entendido como um erro material ou uma contradição à matéria
realmente discutida nos autos), uma vez que deu ao caso
solução como se tratasse de requisição de obrigação de
pequeno valor, enquanto, na verdade, trata-se de precatório
prioritário.
Manifestação (fls. 8/10).
É o relatório.
Fundamento e voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231146-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23224
3
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
No
caso
em
exame,
omissão,
contrariedade ou obscuridade inexistem no julgado embargado,
relevando notar, que, mesmo nos embargos de declaração com
o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Com efeito, em que pese as distinções
entre o RPV e o precatório prioritário, ainda sim era caso de
provimento do agravo de instrumento, posto que a premissa
utilizada pelo STF no julgamento do Tema no 792 é a mesma, de
modo que não se deve aplicar a lei estadual ainda que para
efeitos de apuração do teto da prioridade constitucional.
Assim sendo, verifica-se que o v. acórdão
embargado enfrentou a quaestio juris, analisando os argumentos
constantes nos autos.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231146-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23224
4
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator